Tribunal: TJSP
Processo: 1072468-96.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUE JULGADA ANTECIPADAMENTE A LIDE, SEM QUE FOSSE PRODUZIDA PROVA PERICIAL DOCUMENTOSCÓPICA, ESTA REGULARMENTE ESPECIFICADA PELA AUTORA -

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUE JULGADA ANTECIPADAMENTE A LIDE, SEM QUE FOSSE PRODUZIDA PROVA PERICIAL DOCUMENTOSCÓPICA, ESTA REGULARMENTE ESPECIFICADA PELA AUTORA - PROVA DE CARATER ESSENCIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO INJUSTIFICADO - CERCEAMENTO CARACTERIZADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - R. SENTENÇA ANULADA, PARA QUE OUTRA, APÓS A REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO VENHA A SER PROFERIDA - ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – RECURSO PROVIDO – R. SENTENÇA ANULADA.